Tribunal: TJMT
Processo: 1033574-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033574-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRIDO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ADILSON GUSMÃO DE OLIVEIRA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno na fase de cumprimento de sentença, determinando que os cálculos observassem o prazo prescricional quinquenal e considerassem apenas os valores efetivamente comprovados como descontados. O embargante alegou contradição e omissão quanto à forma de restituição (simples ou em dobro), ao índice de correção monetária (SELIC versus INPC) e à validade do demonstrativo de cálculo apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros; (iii) determinar se o demonstrativo de cálculo apresentado deve ser reconhecido como válido à luz da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado determina corretamente a restituição de valores na forma simples, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, exigindo a comprovação de má-fé para devolução em dobro, o que não se verificou nos autos.

4.

A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora observa entendimento pacífico e se justifica por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 398 e 406 do Código Civil.

5.

O demonstrativo de cálculo apresentado pelo embargante não contém provas suficientes dos descontos efetivamente realizados com base no contrato discutido, sendo inadequada a simples juntada de extratos bancários com lançamentos genéricos.

6.

Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

7.

A reiteração de argumentos já enfrentados e a ausência de novos elementos justificam a aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de correção monetária e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública.

3.

A ausência de comprovação específica dos descontos impede o reconhecimento do demonstrativo de cálculo apresentado na fase de cumprimento de sentença.

4.

Embargos de Declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

5.

É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADILSON GUSMÃO DE OLIVEIRA em face do acórdão de Id. 271506372, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto na fase de cumprimento de sentença, para determinar que o cálculo observe o prazo prescricional quinquenal e os valores efetivamente comprovados como descontados.

O embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão colegiada, sustentando, em síntese, que o acórdão contrariou a coisa julgada ao estabelecer a restituição dos valores de forma simples, e não em dobro, bem como ao aplicar a taxa SELIC, divergindo do índice fixado anteriormente (INPC). Requer, ainda, o reconhecimento do demonstrativo de cálculo apresentado nos autos, sob pena de afronta à segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025